Tribunal: CARF
Processo: 16561.720034/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720034/2016-74
ACÓRDÃO
1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 1a SEÇÃO DE
JULGAMENTO DO CARF
INTERESSADO
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A,
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA AUTÔNOMA
OBJETO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanada omissão do Acórdão que não se manifesta sobre matéria
autônoma e deduzida expressamente na peça recursal. Há efeitos
infringentes quando o Acórdão que julga os Embargos de Declaração, supre
omissão da decisão recorrida e, por consequência, tem carga decisória.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. REGISTRO DE DESPESAS INCORRIDA POR EMPRESA
POSTERIORMENTE INCORPORADA. CONDUTA TÍPICA DA INFRAÇÃO
OBJETO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Não se confunde como conduta típica para qualificação da multa, a
conduta objetiva que é fundamento para o lançamento de ofício, no caso o
registro de despesa que não observa os requisitos no art. 47 da Lei no Lei
no 4.506, de 1964.
A ausência de descrição de uma conduta fraudulenta, com objetivo de
modificar as características essenciais do fato gerador de obrigação
tributária, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, impõe a redução
da multa de ofício para o percentual de 75%.

Fl. 7677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, com efeitos infringentes, para sanar omissão do Acórdão no 1301-006.708, para
reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75%, nos termos do art. 44, inc. I, da Lei no
9.430, de 1996.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento (fls. 7.667/7.671), em face de o Acórdão no
1301-006.708 (fls. 7.619/7.666), proferido por esta Turma, em sessão de 19.10.2023, que foi
materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREMISSAS
FÁTICAS
ERRÔNEAS.
CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
A adoção de premissas fáticas equivocadas ou a suposta incompatibilidade entre
as afirmações feitas pela decisão da DRJ, podem ser objeto de recurso voluntário,
mas não são causa de nulidade da decisão recorrida quando não geram qualquer
prejuízo ao Recorrente.
Fl. 7678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
3
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE
TODOS OS ARGUMENTOS.
O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelo
Recorrente, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua
decisão, sendo obrigado a analisar apenas aqueles capazes de infirmar as
conclusões adotadas na decisão recorrida.
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. JURISPRUDÊNCIA DO CARF. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA
LINDB. SÚMULA CARF N. 169.
O CARF consolidou na Súmula Vinculante no 169 o entendimento de que “[o] art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018,
não se aplica ao processo administrativo fiscal”.
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. COMPENSAÇÃO EM
AUTOS DE INFRAÇÃO ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL foram
compensados de ofício em autos de infração lavrados anteriormente, cujos
processos administrativos correlatos pendem de julgamento na esfera
administrativa. Na eventualidade de o referido processo ser julgado
favoravelmente ao contribuinte, os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL serão reestabelecidos e poderão ser utilizados pelo contribuinte,
nos termos da legislação.
NULIDADE. NORMA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018 exprime a interpretação conferida
pela Receita Federal ao art. 124, I do CTN e, portanto, não cria nova hipótese de
responsabilização tributária, de forma que o fato de o referido parecer ser
invocado pela decisão recorrida não consiste em alteração de critério jurídico ou
implica em preterição do direito de defesa.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IRREGULARIDADES,
INCORREÇÕES
E
OMISSÕES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, a decisão deverá conter (i) relatório
resumido do processo, (ii) fundamentos legais, (iii) conclusão e (iv) ordem de
intimação. No entanto, de acordo com o art. 60 do referido decreto, as
irregularidades, incorreções e omissões nos atos administrativos, que não
impliquem em preterição do direito de defesa, não importam em nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ÁGIO. COMPRA ALAVANCADA. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE.
Fl. 7679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
4
As operações de compra alavancada podem gerar diversas vantagens econômicas
e gerenciais, tais como (i) a segregação do capital a ser investido e do
correspondente risco em um veículo próprio, de forma que não comprometa os
demais investimentos do grupo; (ii) desnecessidade de emprego de capital
próprio para a aquisição da participação societária, possibilitando que o capital
próprio seja utilizado em outros investimentos; (iii) possibilidade de utilização das
receitas geradas pelo investimento adquirido para quitar o financiamento
contraído; e (iv) dedutibilidade fiscal dos juros contraídos para a obtenção do
financiamento necessário à aquisição da participação societária.
Assim, tendo em vista a impossibilidade de o fundo de investimento em
participações contrair dívidas, em razão do disposto na Instrução CVM no
391/2003, a constituição de pessoa jurídica para tanto é indispensável para a
realização da operação de aquisição de participação societária com recursos de
terceiros (compra alavancada) e não afronta o disposto no art. 7o da Lei no
9.532/1997.
Não interessa ao Fisco se a pessoa jurídica constituída para adquirir a participação
societária com ágio tinha outras formas para arrecadar os valores necessários
para fazer frente à aquisição da ou se o empréstimo poderia ter sido contraído
diretamente pelos cotistas do fundo de investimento em participações. A forma
como as empresas se financiam é uma decisão estratégica, de natureza privada,
que não pode ser desconsiderada pelo Fisco pelo simples fato de implicar,
também, em vantagem tributária.
JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures para a captação dos
recursos a serem aplicados em aquisições societárias são dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL (art. 398 do RIR/18 e art. 31 da Lei no 11.727/2008).
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. art. 47 da Lei no 4.506/1964. REQUISITOS. NÃO
PREENCHIMENTO.
Nos termos do o art. 47 da Lei no 4.506/1964, somente podem ser deduzidas na
apuração do lucro real as despesas que (a) não tenham sido computadas nos
custos; (b) sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora; e (c) sejam operacionais, isto é, usuais ou normais no
tipo de transação, operação ou atividade da empresa. Além disso, é preciso que
as despesas tenham sido devidamente escrituradas na contabilidade da empresa
e estejam lastreadas em documentos hábeis e idôneos.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. CÁLCULO COM BASE NOS VALORES
CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
A pessoa jurídica poderá deduzir como despesa os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio (“JCP”), calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Fl. 7680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
5
Os juros sobre o capital próprio passíveis de dedução são calculados sobre
determinadas contas do patrimônio líquido, como estabelece o art. 9o da Lei no
9.249/1995. O “patrimônio líquido” a que se refere tal dispositivo é aquele da lei
societária, tratado nos artigos 178, §2o, III e 182 da Lei no 6.404/1976, que, por
sua vez, remetem ao conceito contábil de “patrimônio líquido”, evidenciado no
balanço patrimonial das companhias. Diante disso, deve a Autoridade Fiscal
respeitar os lançamentos efetuados pelo contribuinte em seu balanço
patrimonial, que são refletidos na apuração do JCP, exceto se os lançamentos
estiverem eivados de fraude ou simulação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ART. 124 DO CTN. HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de
contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de
tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias
principais.
A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades
supostamente praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as
irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente. Não havendo imputação
objetiva dos atos supostamente praticados ou obrigação tributária deles
decorrentes, não subsiste a responsabilidade tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO
BENEFÍCIO. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se configura a hipótese do art. 124, I, do CTN quando o suposto responsável
não teve participação no benefício decorrente da economia proporcionada pelo
alegado planejamento tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 135, I E 134, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE
AUTONOMIA OU INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE
Os artigos 135, I e 134, III, do CTN, atribuem aos administradores de bens de
terceiros a responsabilidade pessoal pelos tributos devidos pelos terceiros, na
hipótese de prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
Fl. 7681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
6
social ou estatutos, do qual resulte a obrigação tributária. Uma vez que o
administrador não tinha autonomia e ou influência suficiente na gestão do fundo,
não há que se falar em atribuição de responsabilidade tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ATOS PRATICADOS POR
ADVOGADOS.
A responsabilidade prevista no inciso III do artigo 135 do CTN, pressupõe atos e
condutas de pessoas físicas que ostentem a função de diretor, gerente ou
representante do sujeito passivo. O advogado não tem o poder decisório na
pessoa jurídica para definir seus atos, prestando as atividades de consultoria,
assessoria e direção jurídicas, como definido pelo Estatuto da Advocacia (Lei no
8.906/1994).
2.

A parte dispositiva do r. Acórdão foi registrada da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. Averbe-se que a Relatora acolhia a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, em razão de omissão pertinente à glosa de despesa
deduzida pelo contribuinte, no montante de R$ 5.706.393,85, relativa ao ano-
calendário de 2011; no entanto, seu patrono, Dr. Roberto Quiroga Mosquera,
OAB/SP no 83.755, renunciou, em tribuna, a tal alegação. Quanto ao mérito,
acordam os membros do colegiado (i) em dar provimento parcial, por maioria de
votos, ao recurso do contribuinte, para manter o lançamento apenas no que
pertine aos débitos de glosa de despesas, no montante de R$ 5.706.393,85,
vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, que também mantinha o
lançamento no que pertine às despesas financeiras e Fernando Beltcher da Silva,
que negava-lhe provimento; (ii) em dar provimento, por maioria de votos, ao
recurso do responsável solidário Luiz Roberto Novaes Mattar, tendo
acompanhado pelas conclusões os conselheiros Iágaro Jung Martins, Lizandro
Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, vencido o conselheiro Fernando
Beltcher da Silva, que negava-lhe provimento; (iii) em dar provimento, por
unanimidade de votos, aos recursos dos responsáveis solidários “Citibank
Distribuidora de Titulos e Valores Mob S/A” e “Barbosa, Mussnich e Aragão
Advogados”, tendo acompanhado pelas conclusões os conselheiros Iágaro Jung
Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto
Malheiros.
3.

A Embargante apontou existência de omissão em relação à qualificação da multa,
matéria acerca da qual não houve deliberação pela Turma, mas que foi contestada, em sede dos
Recursos, pelo Contribuinte (fls. 6.033/6.357) e pelos Responsáveis solidários Luiz Roberto Novaes
Mattar (fls. 6.617/6.665), Barbosa, Müssnich e Aragão Advogados (fls. 6.925/6.980) e Citibank
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (fls. 6.989/7.039).
Fl. 7682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
7
4.

A então relatora, Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, não
mais integra essa Turma, razão pela qual o presente processo foi redistribuído mediante sorteio,
nos termos do art. 89, § 4o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 2023.
5.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Admissibilidade dos Embargos de Declaração
6.

O r. Acórdão foi formalizado em 22.11.2023, dessa forma, os Embargos de
Declaração interpostos pelo Presidente desta Turma, formalizados também em 22.11.2023, são
tempestivos, conforme extrato do sistema e-Processo:
a) Palavras-chave Acórdão de Recurso Voluntário – Sistema e-Processo

b) Palavras-chave Embargos e Despacho de Admissibilidade – Sistema e-Processo
Fl. 7683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
8

7.

As razões dos embargos residem na omissão da Turma que, ao apreciar os Recursos
Voluntários, não se manifestou sobre a qualificação da multa.
8.

Destacam-se os seguintes pontos em relação à multa qualificada:
8.1.

Termo de Verificação Fiscal (fls. 4.120/4.232):
417. Diversas evidências da ausência de propósito negocial da DETHALAS foram
apresentadas na Seção I - INTRODUÇÃO deste TERMO. As Seções III e IV
detalharam algumas delas e apresentaram outras mais.
Por vários ângulos de análise, concluiu-se que a utilização da DETHALAS não teve
outra motivação que não a de criar um mecanismo destinado ampliar os ganhos
dos investidores pela indevida redução da carga tributária da investida TIVIT.
418. Veja-se, portanto, que não se trata de acaso. A ação (utilização da
DETHALAS) teve intenção (criar o referido mecanismo). Ação, portanto,
deliberada e com objetivo certo.
[...]
421. Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada - não
casual nem necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais
ilegais. Portanto, ação dolosa, visto que não se pode alegar que não tivessem
consciência de que concorriam para a prática de ilícito. Se "Ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece", conforme preceitua o artigo 3o do
Decreto-Lei no 4.657/42, não há qualquer razão para se conceder tal licença em se
tratando de grupos econômicos do porte dos envolvidos na operação em tela,
como o Citibank e o Apax, este, ademais, assessorado por Barbosa, Müssnich &
Aragão, renomado escritório brasileiro de advogados.
422. Mas o dolo que contaminou a operação manifestou-se também por outras
formas. Primeiramente, a Seção III demonstrou, à exaustão, que a DETHALAS
Fl. 7684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
9
figurou DE FORMA ILEGÍTIMA como Compradora no CCVA-Controle. Retomemos
o que foi ali constatado:
[...]
423. É inegável que os atores envolvidos na operação em análise tinham
consciência de que a DETHALAS não desempenhava os papéis que formalmente
lhe eram atribuídos por esses mesmos atores. É evidente, por exemplo, que
sabiam não se tratar ela da real Compradora a que se reporta o CCVA-Controle.
Entretanto, embora cientes de sua insubstância operacional e econômica, de sua
perspectiva efêmera, bem como de não representar ela uma real instância
decisória, esses atores, trabalhando apenas pretensamente em seu nome,
forjaram a ficção de que ela adquiria o controle da TIVIT, de que obtinha o
empréstimo, de que ofertava a OPA.
[...]
426. Portanto, os atos formalizados não correspondem à verdade dos fatos. Se a
DETHALAS foi apresentada como formal adquirente do controle da TIVIT, se
constou como tomadora do empréstimo por um prazo de poucos meses – desde a
integralização das debêntures, em 20/12/2010, até sua incorporação pela TIVIT,
em 31/03/2011 -, isso se deu de forma ilegítima, como resultado de ação dolosa
cujo único propósito consistiu na obtenção de vantagens tributárias indevidas.
427. Assim, a conduta os atores envolvidos na operação em tela compreendeu
ação dolos a visando exclusivamente modificar características essenciais dos fatos
geradores de obrigações tributárias principais, quais sejam, suas bases de cálculo,
de modo a reduzir os montantes dos tributos devidos a título de IRPJ e de CSLL .
Desta forma, fica caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de FRAUDE,
definido no artigo 72 da Lei no 4.502/64:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
428. Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma só
pessoa. Pelo contrário, contou com a participação de múltiplos agentes.
429. Iniciando pelo Grupo Apax, podemos primeiramente destacar a atuação de
DENISE FALLAIZE e ANDREW W. GUILLE (doc. 311). Ambos promoveram a
contratação dos serviços do CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. para constituição e administração do APX BRAZIL, colocando-se
então como representantes dos futuros cotistas (doc. 302G a 302M). Lembremos
que, conforme descreveu a Subseção III.2, já por ocasião da constituição do Fundo
em 19/03/2010, ou seja, quando ele sequer possuía quadro formal de cotistas,
seu Administrador definiu como Portfólio Alvo “o conjunto dos títulos e valores
mobiliários de emissão da DETHALAS” (doc. 304A, artigo 2o, inciso xi). ANDREW
Fl. 7685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
10
W. GUILLE firmou ainda, em nome de todos os cotistas, todas as atas de
Assembleias Gerais do APX BRAZIL realizadas desde sua constituição até a
incorporação da DETHALAS pela TIVIT (doc. 304C, 304E, 304I), assembleias estas
que aprovaram a realização do investimento nos moldes em que se deu.
430. Ainda por parte do Grupo Apax, observamos a atuação dos integrantes da
nossa equipe, apresentados no Quadro 10 deste TERMO. Agindo em nome dos
Investidores, outorgaram procurações aos integrantes da sociedade de advogados
Barbosa, Müssnich & Aragão para que estes produzissem a ficção acima descrita,
da qual participaram também como membros do Conselho de Administração da
DETHALAS.
431. Em seguida, devemos acrescentar o Sr. Luiz Roberto Novaes Mattar que,
além de acionista, era Diretor-presidente da TIVIT e Presidente de seu Conselho
de Administração já por ocasião do início das negociações, tendo assim
permanecido durante todo o período em que transcorreu o processo de aquisição
e mesmo depois da incorporação da DETHALAS.
432. Atuando de forma conjunta, contínua e coordenada durante todo o período,
esses atores – os Investidores, seus agentes e o Sr. Luiz Roberto Novaes Mattar -
visaram, imbuídos do já demonstrado dolo, as indevidas vantagens acima
descritas. E o fizeram não de forma inadvertida, mas de maneira absolutamente
pensada, planejada, determinada, intencional. Dessa forma, resta caracterizada,
em tese, a ocorrência do crime de CONLUIO, definido no artigo 73 da Lei no
4.502/64:
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
433. Portanto, tendo-se verificado fatos que, em tese, indicam a ocorrência dos
crimes definidos nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a multa de ofício aplicável
às infrações consequentes da utilização da DETHALAS no processo de aquisição da
TIVIT, constatadas neste TERMO, é de 150%.
8.2.

Recorrente Principal – Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S/A e
responsável solidário Luiz Roberto Novaes Mattar, que ratificou as argumentações daquela quanto
ao mérito:
Ainda que os argumentos expostos anteriormente não sejam suficientes para
a reforma do acórdão recorrido e o cancelamento dos autos de infração, o que se
alega a título meramente argumentativo, não pode prevalecer a multa agravada
no percentual de 150%, prevista no artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96,
como entenderam, equivocadamente, a Autoridade Fiscal e a Turma
Julgadora, porquanto não houve, no presente caso, fraude nem conluio nas
operações que culminaram com a amortização do ágio pela Recorrente e nos
reflexos da incorporação da Dethalas (dedução de despesas financeiras;
Fl. 7686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
11
dedução de outras despesas; e pagamento de juros sobre capital próprio),
conforme será demonstrado a seguir.
[...]
Ora, como amplamente demonstrado na presente peça recursal, todos os
atos praticados na aquisição da Recorrente, que acarretaram no
aproveitamento do ágio, deduções de despesas fiscais (necessárias, usuais e
normais), e no pagamento de JCP, respeitaram todas as normas tributárias e
societárias, não havendo qualquer ofensa à lei que justificasse a imposição da
multa qualificada.
[...]
Em conclusão: quem age de má fé, quem dissimula, quem simula, perpetra
fraude, oculta fatos geradores de tributos, quem quer sonegar tributo
certamente não é aquele que (i) leva a registro todos os atos societários
relacionados à operação; (ii) apresenta todas as informações ao Fisco
Federal, por meio das declarações e obrigações acessórias; (iii) adota
voluntariamente medidas que aumentam a transparência de seus atos; (iv)
presta todos os esclarecimentos requeridos pela Fiscalização e (v) oferece à
Autoridade Fiscal todos os documentos necessários à investigação.
[...]
Ora, obviamente não há que se falar em conluio no presente caso. Conluio de
quem? Da Recorrente com quem? Para prejudicar quem? De fato, a
Autoridade Fiscal, em nenhum momento comprovou tal prática por parte da
Recorrente, o que também demonstra a imprecisão para a tipificação desses tipos
penais, que, reitere-se, devem ser provados e não presumidos.
O simples fato de uma operação do porte da aquisição da Recorrente
possuir partes totalmente independentes já demonstra a inexistência de
conluio.
[...]
Portanto, pelo exposto, não restou comprovada qualquer prática dolosa pela
Recorrente, ou seja, não houve no presente caso a fraude ou o conluio,
necessários à imposição da multa agravada, razão pela qual deve esse E. CARF
afastar, ao menos, a exigência de multa qualificada no patamar de 150%.
Porém, caso assim não se entenda, o que se alega a título argumentativo,
quando muito, deve-se reconhecer que teria ocorrido uma interpretação
diversa da lei pela Recorrente, o que não pode ser confundido com ato
ilícito, conforme já decidiu o antigo Conselho de Contribuintes. Confira-se:
PENALIDADE QUALIFICADA – INOCORRÊNCIA DE VERDADEIRO INTUITO
DE FRAUDE – ERRO DE PROIBIÇÃO – ARTIGO 112 DO CTN.
Fl. 7687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
12
Em se tratando de matéria controvertida, tem-se que o resultado final
é apenas pela ocorrência de erro na interpretação da lei, mas não de
fraude à lei. Recurso negado” (Acórdão CSRF n° 02-02.896)
8.3.

Responsável solidário Barbosa, Müssnich e Aragão Advogados:
Por fim, tendo sido demonstrada à exaustão a absoluta inexistência da obrigação
solidária atribuída à Recorrente, com muito mais razão não lhe pode ser atribuída
multa alguma, sobretudo qualificada (150%), uma vez que como demonstrado a
Recorrente, além de não ter cometido ilícito algum, agiu no estrito cumprimento
de seu dever profissional, enquadrando-se assim na situação que de acordo com o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018 não justifica a atribuição de
responsabilidade solidária.
8.4.

Responsável solidário Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A:
Repita-se, por relevante que a CITI DISTRIBUIDORA (a) não possuía poderes de
decisão quanto aos investimentos a serem realizados pelo Fundo e sua respectiva
estruturação, conforme reconhecido pela própria Fiscalização ao longo do TVF, o
que por si só afastaria eventual hipótese de dolo ou conluio; (b) praticou atos em
estrita observância ao Regulamento do Fundo e, por conseguinte, à legislação
aplicável; (c) não teve qualquer benefício econômico em decorrência da pretensa
economia tributária da TIVIT alegada pela Fiscalização.
9.

Dessa forma, resta evidenciada a omissão quanto a não manifestação da multa
qualificada, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser admitidos, nos termos do art.
116, § 1o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.

Mérito
10.

Preliminarmente, ressalte-se que a qualificação da multa foi imputada para todas
infrações: (i) amortização de ágio; (ii) despesas inexistentes, incorridas efetivamente pela
incorporada DETHALAS; (iii) excesso de juros sobre o capital próprio; e (iv) despesas financeiras
não dedutíveis.
11.

Conforme se verifica na parte dispositiva do r. Acórdão, apenas a segunda infração,
despesas inexistentes, no montante de R$ 5.706.393,85 e incorridas pela empresa incorporada, foi
mantida.
12.

Assim, apenas sobre a perspectiva dessa infração é que deve ser analisada a
manutenção ou não da multa qualificada.
Fl. 7688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
13
13.

Sobre a glosa das despesas financeiras, consideradas inexistentes, transcreve-se
excerto do voto:
A Autoridade Fiscal constatou que a TIVIT lançou em sua contabilidade, no ano-
calendário de 2011, despesas no valor de R$ 5.706.393,85 que pertenciam a
DETHALAS. A Recorrente, por sua vez, argumenta que não houve prejuízo ao
Fisco, tendo em vista que, ao final do ano-calendário em questão, não apurou
valor a recolher a título de IRPJ e CSLL. A decisão recorrida, por sua vez, manteve
a glosa sem qualquer justificativa.
Nesse ponto, não assiste razão à Recorrente.
Nos termos do o art. 47 da Lei no 4.506/1964, somente podem ser deduzidas na
apuração do lucro real as despesas que (a) não tenham sido computadas nos
custos; (b) sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora; e (c) sejam operacionais, isto é, usuais ou normais no
tipo de transação, operação ou atividade da empresa. Além disso, é preciso que
as despesas tenham sido devidamente escrituradas na contabilidade da
empresa e estejam lastreadas em documentos hábeis e idôneos.
No presente caso, não há comprovação de que a despesa da DETHALAS era
necessária à atividade da TIVIT ou à manutenção da respectiva fonte produtora,
donde se extrai a procedência da glosa efetuada pela Autoridade Fiscal.
Ademais, a dedução indevida da referida despesa, embora não tenha reduzido o
montante a pagar a título de IRPJ e CSLL pela TIVIT no período, compôs o prejuízo
fiscal do período, que, portanto, deve ser ajustado para refletir a glosa da despesa
indevidamente deduzida.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO do
contribuinte com relação à glosa de despesas no montante de R$ 5.706.393,85.
(g.n.)

14.

Retomando-se à motivação consignada no TVF para qualificação da multa, verifica-
se que os atos narrados se referem basicamente ao fato de a pessoa jurídica DETHALAS não ser a
real adquirente para fins de amortização do ágio. Tal premissa, contudo, foi afastada pela Turma.
15.

Por outro lado, o aspecto fundamental para manutenção da infração de glosa das
despesas financeiras por esta Turma, e que consta no voto da i. Relatora, é de que tais despesas
foram consideradas inexistentes sob o aspecto subjetivo da Recorrente Principal, pois incorridas
por terceira empresa.
Fl. 7689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
14
16.

Em resumo, as referidas despesas não observam os requisitos previstos no art. 47
da Lei no 4.506, de 1964, posto que foram efetivamente incorridas por empresa incorporada, isto
é, não poderiam ser consideradas como incorridas e, portanto, necessárias à atividade da TIVIT.
17.

A conduta objeto de sanção praticada pela Recorrente Principal em relação à
infração remanescente diz respeito exclusivamente ao registro de despesas incorridas por terceira
empresa, cuja incorporação (e consequente confusão patrimonial) foi considerada válida, dada a
situação particular do caso concreto, para fins de amortização de ágio.
18.

Além do registro indevido da despesa incorrida por terceira pessoa jurídica, isto é,
além da conduta típica que ensejou o lançamento de ofício, não há, em relação à infração
remanescente, uma conduta fraudulenta visando exclusivamente modificar características
essenciais do fato gerador de obrigação tributária, razão pela qual não há subsunção, nesse
particular, à conduta prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
19.

Diante do exposto, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos
infringentes para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75%, nos termos do art. 44,
I, da Lei no 9.430, de 1996.
20.

A ementa do Acórdão no 1301-006.708 deve ainda receber a seguinte
complementação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. REGISTRO DE DESPESAS INCORRIDA POR EMPRESA
POSTERIORMENTE INCORPORADA. CONDUTA TÍPICA DA INFRAÇÃO OBJETO DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Não se confunde como conduta típica para qualificação da multa, a conduta
objetiva que é fundamento para o lançamento de ofício, no caso, o registro de
despesa que não observa os requisitos no art. 47 da Lei no Lei no 4.506, de 1964.
A ausência de descrição de uma conduta fraudulenta, com objetivo de modificar
as características essenciais do fato gerador de obrigação tributária, nos termos
do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, impõe a redução da multa de ofício para o
percentual de 75%.
Fl. 7690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.587 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720034/2016-74
15

Dispositivo
21.

Diante de todo o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, COM EFEITOS
INFRINGENTES, para SANAR OMISSÃO do Acórdão no 1301-006.708, para reduzir o percentual da
multa de ofício de 150% para 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 7691
DF CARF MF
Original